Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735266-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO CUMPRIDO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. A competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para decidir sobre atos expropriatórios, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais, tem a sua razão de ser na necessidade de assegurar a viabilidade do plano de recuperação judicial. 2. Se é assim, com o cumprimento das obrigações do plano pelo prazo de 2 anos independentemente do dinheiro que se encontrava penhorado, acarretando o encerramento da recuperação judicial por sentença transitada em julgado, restam exauridos os efeitos da determinação anterior de que a quantia penhorada em sede de cumprimento de sentença fosse transferida à disposição do juízo recuperacional enquanto perdurasse aquele procedimento. Não altera tal conclusão a circunstância de o prazo de cumprimento total das obrigações novadas pelo plano de recuperação ser superior a 2 anos. 3. Assim, estando preclusa a decisão que assentou se tratar de obrigação extraconcursal, o encerramento da recuperação afasta o óbice que havia anteriormente ao levantamento da quantia penhorada pelo credor. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente aponta violação aos artigos artigo 49 e 61, ambos da Lei 11.101/2005, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, o crédito em favor do recorrido é anterior ao pedido de recuperação judicial, ou seja, possui natureza concursal. Afirma que o que determina a natureza do crédito é o seu fato gerador e não a sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado. Defende que o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, asseverando que a decisão combatida está em dissonância ao que decidiu o STJ no julgamento do Tema 1.051. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF11.717. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações referentes ao feito permaneçam a ser realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49, e 61, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Lembre-se que a obrigação objeto do cumprimento de sentença é extraconcursal, conforme decidido na origem por decisão preclusa. O AGI no 0712718-55.2019.8.07.0000 não foi conhecido em razão de tal preclusão, além de supressão de instância, tendo o entendimento monocrático desta Relatoria sido confirmado em sede de agravo interno” (ID 40339916). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018)” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Ademais, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Saliento, por oportuno, que a presente demanda não se adequa ao tema 1.051 do STJ, por ausência de similitude fática. Nota-se que o precedente vinculante trata acerca da definição do momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos: a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. No caso tem tela, restou preclusa a natureza do crédito (obrigação extraconcursal) e, em assim sendo, “ inexiste qualquer razão, neste momento, para que a deliberação sobre sua liberação seja submetida ao juízo recuperacional” (ID 40339916). Determino que as futuras publicações do recorrente sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF11.717, e as da parte recorrida, por sua vez, ocorram em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023